Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703372-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO TELO BUENO, LUZIA GOMES DE SOUZA, ANA LUCIA VARGAS DE NORONHA, EDILENE MARIA SISCAR AUGUSCO FERREIRA DE FREITAS, KAROL GONCZAROWSKA REZENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ AUGUSTO TELO BUENO, LUZIA GOMES DE SOUZA, ANA LUCIA VARGAS DE NORONHA, EDILENE MARIA SISCAR AUGUSCO FERREIRA DE FREITAS, KAROL GONCZAROWSKA REZENDE, tendo por objeto a r. decisão (ID 79254897 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0740467-10.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “1. Defiro a prioridade na tramitação do feito (idoso). Anote-se. 2. A obtenção dos extratos da conta do PASEP prescinde da atuação deste Juízo, sendo estes documentos indispensáveis à propositura da demanda, na forma do artigo 320 do CPC. 3. As inúmeras ações propostas neste Juízo, acompanhadas dos extratos correspondentes, comprovam a possibilidade de as partes obtê-los, inclusive, por meio digital, a tornar despicienda a interação pessoal dos autores. 4. Por oportuno, a ausência da planilha de cálculos dos valores reputados devidos demonstra que a pretensão autoral representa inegável aventura judicial, inspirada nas inúmeras ações propostas em desfavor do Banco do Brasil. 5. Vale dizer, embora aleguem que a instituição financeira ré corrigiu, a menor, as suas contas do PIS/PASEP, os autores sequer têm conhecimento se, de fato, esta assim procedeu. 6. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 7. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 8. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 9. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 10. No caso em apreço, tenho que os demandantes não lograram êxito em comprovar ser hipossuficientes, visto que a documentação acostada dá conta de que recebem mensalmente proventos líquidos, em média, de R$ 8.820,23, R$ 4.911,54, R$ 12.195,88, R$ 4.993,28 e R$ 14.079,75 (IDs n. 79201127, p. 5, 79201116, p. 5, 79201115, p. 5, 79201113, p. 4 e 79199733, p. 5). 11. A renda dos requerentes é demasiadamente superior ao salário mínimo nacional, o que demonstra terem padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. (...)” Os agravantes alegam ser hipossuficientes, por isso fazem jus a gratuidade de justiça indeferida na origem. Aduzem que “declarou na inicial, sob as penas da Lei, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento de custas, e, sobretudo, demais despesas processuais, inclusive perícias e honorários de sucumbência, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias, assumindo inteira responsabilidade, por esta declaração, razão pela qual requereu o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos da Lei, em especial do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.” Buscam, em sede de liminar, pelo efeito suspensivo “a fim de que seja evitada a extinção da demanda por falta do recolhimento das custas iniciais que, por si só, representa um evidente risco e, óbvio, de custosa reparação.” No mérito requer o provimento do agravo, para reformar a r. decisão hostilizada, concedendo aos agravantes os benefícios da gratuidade judiciária. (ID 22962265). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Com efeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Como sabido, para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível que a parte comprove a sua hipossuficiência financeira, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados os julgados desta Turma Cível: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). II - O agravante é patrocinado por advogado particular e goza de padrão de vida superior à média do trabalhador nacional, de maneira que, salvo melhor juízo, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1279396, 07176419020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A redução substancial do salário do agravante-executado decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1274732, 07123943120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência. Para o reconhecimento da litigância de má-fé, exige-se que a parte tenha praticado a conduta com dolo ou culpa grave, além de acarretar prejuízo para a outra parte.” (Acórdão 1272946, 07108994920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDIMENTOS ELEVADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. 2. O art. 98 do CPC, em seus parágrafos 5o e 6o, de maneira proporcional, elencou medidas hábeis a mitigar uma eventual oneração excessiva daquele que, malgrado não se encontrando em completo estado hipossuficiência financeira, também não esteja em situação econômica favorável. 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros pelo agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1231725, 07223622220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020.) (Destacou-se) Assentadas tais premissas, conclui-se que o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Na hipótese dos autos, em princípio, denota-se que não há demonstração de hipossuficiência alegada, inclusive isso restou registrado na r. decisão agravada. Vejamos, verbis: “10. No caso em apreço, tenho que os demandantes não lograram êxito em comprovar ser hipossuficientes, visto que a documentação acostada dá conta de que recebem mensalmente proventos líquidos, em média, de R$ 8.820,23, R$ 4.911,54, R$ 12.195,88, R$ 4.993,28 e R$ 14.079,75 (IDs n. 79201127, p. 5, 79201116, p. 5, 79201115, p. 5, 79201113, p. 4 e 79199733, p. 5). 11. A renda dos requerentes é demasiadamente superior ao salário mínimo nacional, o que demonstra terem padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. (...)” (Destacou-se) De outro lado, não há demonstração nos autos de comprometimento financeiro dos agravantes a ponto de lhes impedir de arcar com as despesas processuais em detrimento do sustento próprio e da família. Ressalte-se, por oportuno, que é por demais sabido que as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são bastante módicas. Logo, neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, por isso, de rigor negar a liminar, e remeter o julgamento do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se o douto Juízo a quo. Intime-se o agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator